Tribunal: STF
Processo: ARE 1337416
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 5, p. 1/2)
    “EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO (RDIIO). JULGAMENTO ÉTICO E MORAL AUTORIZADO E DETERMINADO PELO TEXTO CONSTITUCIONAL. INSTITUTO COMPATÍVEL COM A VITALICIEDADE DO OFICIAL DAS FORÇAS ARMADAS. PENSÃO MILITAR DECORRENTE DA PERDA DO POSTO. MATÉRIA DE NATUREZA CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). PENA PERPÉTUA. INEXISTÊNCIA. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 28 DA LEI 6.880/80. ADEQUADO À MORALIDADE E À DISCIPLINA (ARTS. 37 E 142, AMBOS DA CF/88). RISTM. FUNDAMENTO DE VALIDADE EXTRAÍDO DO ART. 96, I, A, DA CF/88. PREVALÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRÁTICA DE TRÁFICO MAJORADO PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. LUGAR DO CRIME. INTERESTADUAL. MENOSPREZO AOS VALORES MILITARES, AO DEVER, AO PUNDONOR E AO DECORO DA CLASSE. POSTO DE OFICIAL SUPERIOR UTILIZADO PARA ENCOBRIR O CRIME. DESCOMPASSO COM OS VALORES ÉTICOS E MORAIS. MILITAR DA RESERVA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO COM AS FORÇAS ARMADAS. DEVER DE FIDELIDADE À PÁTRIA ATÉ COM O SACRIFÍCIO DA PRÓPRIA VIDA. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DE POSTO E DE PATENTE. DECISÃO UNÂNIME.
    1. A declaração de indignidade e de incompatibilidade para com o Oficialato, com a consequente perda do posto e da patente, é julgamento ético e moral autorizado e determinado pelo próprio Texto Constitucional ' art. 142, § 3°, V e VI, da CF/88 'estando harmônico, em contrapeso, com a garantia da vitaliciedade do Oficial das Forças Armadas.
    2. A competência do STM está delimitada na CF/88, a qual não abarca analisar a validade da pensão militar recebida em decorrência da perda do posto e da patente, oriunda do instituto da morte civil, por tratar de matéria de natureza civil.
    3. A pena de Perda do Posto e da Patente não possui caráter perpétuo, tampouco perfaz o seu efeito principal. Trata-se de complemento à Decisão proferida por outro órgão da Justiça, o qual, ante a garantia dos Oficiais das Forças Armadas e diante da competência originária do STM, não pode aplicar os reflexos secundários da sentença penal condenatória.
    4. O art. 28 da Lei n° 6.880/80 exemplifica os preceitos éticos dos militares, estando perfeitamente recepcionado pela CF/88. A Norma Maior impõe, aos agentes do Estado, a obrigatoriedade e o dever de exercer as suas funções com impessoalidade, moralidade e conforme a legalidade ' art. 37 da CF/1988. No que tange aos militares, o ordenamento exerce maior rigor, aduzindo o dever de respeitarem a Hierarquia e a Disciplina, Princípios basilares das Forças Armadas - art. 142 da CF/1988.
    5. A CF/88, ao prever a Representação de Indignidade e de Incompatibilidade para com o Oficialato, não esmiuçou o rito processual. O Estatuto dos Militares informa as causas de perda do posto e da patente e as suas consequências, sem positivar o procedimento. Visando garantir o Contraditório e a Ampla Defesa, o STM regulamentou a sua marcha processual. Para tanto, normatizou o feito em sede do RISTM, o qual está diretamente respaldado pela Constituição - art. 96, inciso I, a, da CF/88.
    6. A traficância, o emprego de arma de fogo e o transporte do material ilícito de um estado para outro da Federação evidenciam acentuado caráter antiético e imoral. Condutas dessa gravidade vilipendiam os preceitos exigíveis dos militares, repercutindo na ofensa ao pundonor e ao decoro da classe. O dever de fidelidade do Oficial do Exército alcança toda a sociedade, a qual luta contra a destruição, familiar e espiritual, provocada pelo consumo de drogas.
    7. A conduta de desvirtuar a condição de Coronel do Exército para acobertar a prática de crime configura extremo descompasso com as virtudes militares, as quais, desde a formação, são introduzidas naqueles que optam pela Carreira das Armas.
    8. O Militar mantém, cumpridas as suas obrigações, a condição de integrante das Forças Armadas até o final da sua vida. Mesmo após a passagem para a reserva, continua vinculado às Forças Armadas, podendo ser convocado a qualquer momento — art. 3°, § 1°, "a", III, da Lei n° 6.680/80. Esta situação decorre do juramento de defender o Brasil até com o sacrifício da própria vida.
    9. A Representação para Declaração de Indignidade e Incompatibilidade para com o Oficialato será, sempre, processo muito doloroso. Significa julgar para "cortar na própria carne". Porém, de outra forma, traduz-se na depuração dos recursos humanos da Força; no incentivo às boas condutas que se adequam à moral e à ética; e na valorização da qualidade e dos atributos que sustentam a credibilidade das nossas instituições armadas. Ao expurgarmos os desajustados, a Instituição purifica-se, fortalece-se e premia aqueles que, honestamente, dedicam a vida ao engrandecimento da Pátria brasileira. Nem sempre perder é perder. Por vezes, perder é, também, ganhar.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 1º, III, 5º, XLII, LV e LVII, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o militar teve como ato isolado na sua vida essa condenação. Contudo, nunca teve punição disciplinar ao longo da sua vida na caserna. Inclusive, como Cadete assinou o livro de ouro na Academia das Agulhas Negras, por não ter sido punido nessa fase de sua vida militar. Logo, deve permanecer como inicial com a sua patente conquistada e, caso venha ser eventualmente condenado deverá permanecer com os proventos na inatividade” (eDOC 6, p. 14). 
    O Superior Tribunal Militar inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 281 do STF (eDOC 8).
    É o relatório. Decido. 
    De plano, verifico ser inadmissível o recurso extraordinário quando não esgotada a instância ordinária, tendo em vista a vedação contida na Súmula 281 do STF. 
    Conforme assentado no juízo de admissibilidade do apelo extremo, “a Defesa interpôs o presente Recurso Extraordinário em 5/5/2021, quando ainda era possível opor Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, nos termos do art. 497 do Código de Processo Penal Militar e do art. 124, II, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar” (eDOC 8, p. 2).
    A esse respeito, confira-se o seguinte precedente:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Incabível a interposição de recurso extraordinário contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal Militar. 4. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1072090-AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 1º.08.2019)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 281 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando ausente o exaurimento da instância ordinária, ex vi do enunciado 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Precedentes: ARE 1.214.255-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 15/10/2019; e ARE 1.269.383-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 17/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO.” (ARE 1.289.620 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.12.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente